Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0727763-60.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ANTÔNIO ADALBERTO DE OLIVEIRA contra ato atribuído à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consistente na negativa de nomeação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na peça vestibular, o impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça alegando que, apesar de estar empregado, não aufere renda suficiente para arcar com as necessidades básicas da família e com as custas processuais. Registra que o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), eis que a contagem foi iniciada no dia 5/4/2023, data em que o seu pedido de reconsideração apresentado administrativamente foi indeferido. Informa que, ao apresentar o certificado de conclusão de ensino médio para viabilizar a sua nomeação, foi surpreendido com a exigência da comprovação de realização de Curso Técnico de Secretariado Escolar. Afirma que, no edital de abertura do certame, constava a exigência de Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou de Curso Técnico de Ensino Médio – esse, sim, acompanhado de Secretariado Escolar. Sustenta que a alteração da regra por edital posterior (Edital n. 26, de 8/11/2016), publicado durante o andamento do concurso, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da boa-fé e da segurança jurídica. Argumenta, ainda, que houve afronta ao princípio da legalidade, pois a exigência do curso de secretariado não está prevista em lei, visto que o art. 6o da Lei n. 5.106/2013 foi revogado pelo art. 7o-A, acrescentado pela Lei n. 7.142/2022. Consigna que o perigo da demora, a ensejar o deferimento da liminar ora vindicada, se ampara na necessidade do recebimento das verbas indenizatórias de ajuda de custo e auxílio-moradia para o sustento próprio e de sua família, bem como nos danos psicológicos que a negativa de sua nomeação vem ocasionando. Assim, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça; a concessão de liminar inaudita altera pars, para que seja reconhecida a ilegalidade do ato praticado e promovida a sua nomeação para o cargo em evidência; e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação a liminar. Custas não recolhidas em vista do pedido de gratuidade da justiça. Determinei ao impetrante que juntasse documentos atualizados que comprovassem que não dispunha de recursos financeiros. Em resposta, o impetrante juntou petição e um documento. É o relatório. DECIDO. De início, avalio o pedido de gratuidade da justiça, eis que o pagamento das custas é requisito de admissibilidade. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá solicitar ao requerente que comprove o preenchimento dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de se aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente em critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, as condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e eventuais sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, o impetrante afirmou que está desempregado, que “[...] como meio de suprir suas necessidades e de sua família, começou a vender alguns artigos de vestuário e acessórios, mas não aufere renda significativa.” e que as despesas mensais com energia, água, cartões de crédito e internet/telefone somam R$ 675,57 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) (ID 49294752). Além disso, juntou Declaração de Hipossuficiência (ID 48861332) e documento que afirma ser extrato bancário de sua titularidade, que abarca o período de 18/6 a 18/7/2023 e indica o saldo bancário positivo de R$ 1.755,49 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) (ID 49294754). Da breve análise dos documentos colacionados, própria do juízo de cognição sumária, entendo que não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Nessa linha, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao impetrante. Admito, pois, o processamento do Mandamus e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, o impetrante se insurge em face da negativa de sua nomeação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, motivada pela não apresentação de documentação exigida no Edital n. 26 – SEE/DF, de 8/11/2016, que retificou o Edital de Abertura n. 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, qual seja, o Certificado de Curso Técnico de Secretariado Escolar – conforme se observa na resposta ofertada pela Gerente de Seleção e Provimento da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal à impugnação do impetrante (ID 48861336, págs. 3/6). De fato, verifica-se que, para o cargo pretendido pelo impetrante, foi acrescentada a necessidade de apresentação de Curso Técnico de Secretariado Escolar, em conjunto com o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, no Edital n. 26 – SEE/DF (IDs 48861333, pág. 8, e 48861339, págs. 2/3). Ocorre que, quando da publicação dos referidos normativos, o art. 6o da Lei Distrital n. 5.106/2013[2] previa que, para o ingresso no cargo de Técnico de Gestão Educacional, exigia-se “[...] certificado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino e, nos casos especificados no edital normativo do concurso, curso de qualificação profissional na área e/ou inscrição em Conselho de Classe.” (Grifou-se). É certo que, em 2022, o mencionado dispositivo foi revogado pela Lei Distrital n. 7.142, que prevê que, para o ingresso no cargo de Gestão Educacional, será exigido “[...] diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente, fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com formação nas áreas indicadas e, nos casos especificados no edital normativo do concurso, inscrição em conselho de classe”. (Grifou-se). No entanto, tenho que a alteração legislativa publicada depois de iniciado o concurso não pode ser a ele aplicada, seja para prejudicar ou para beneficiar o candidato, em observância aos postulados da isonomia e da vinculação ao edital. Sobreleva ressaltar, ainda, que o Edital n. 26 – SEE/DF foi publicado antes do encerramento das inscrições para o certame, fixado para o período de “[...] 10 horas do dia 2 de dezembro de 2016 e 18 horas do dia 23 de dezembro de 2016 [...]” no Edital de Abertura (subitem 6.2, ID 48861333, pág. 13). Nessa linha, considerando que a documentação exigida do impetrante é compatível com a legislação vigente à época da inscrição, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé e da segurança jurídica. Com base nesses argumentos, não vislumbro, de plano, ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações do impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023. [2] Dispõe sobre a carreira Assistência à Educação do Distrito Federal e dá outras providências.